Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-59.2017.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700498-59.2017.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDETE ROSA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do ofício ID 1457938, bem como quanto ao pedido de desistência ID 13797643, informando se este pedido foi deduzido nos autos eletrônicos do PJEC 0713015-82.2017.8.07.0016, no sistema do PJE 1o grau, perante o Juizado de origem, juízo natural para sua apreciação. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito